Tribunal: TJDFT
Processo: 0723917-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723917-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: JOSÉ ELOI DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE A DESAUTORIZAR A CONTA FEITA PELO ÓRGÃO AUXILIAR DO PODER JUDICIÁRIO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA A DIRETRIZES FIXADAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE JULGADO E A DECISÃODO JUÍZO DE ORIGEM. ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impugnação aos cálculos elaborados pela Contaria judicial não merece acolhida, quando atendem ao determinado no julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto nos mesmos autos. 1.1. Reajuste das parcelas devidas. Necessária consideração do índice contratualmente ajustado: a Taxa de Referência - TR como indicador para cálculo de atualização monetária e juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês. 2. Alegações genéricas lançada para impugnar os cálculos elaborados por órgão técnico do juízo são insuficientes para justificar a pretendida modificação da conta, seja porque deixou o executado de atender ao ônus argumentativo de indicar com precisão os pontos de incorreção a serem reformulados, seja porque há presunção de veracidade e legalidade da conta feita pela Contadoria Judicial, dada a natureza técnica e condição de imparcialidade que caracterizam esse órgão. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, incisos IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.168.782/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010